Tribunal: STF
Processo: MS 40057
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que não conheci de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 246924, rel. Min. Alexandre de Moraes (eDOC.46). 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa e contraditória, porquanto há “excepcionalidade flagrante” no acórdão da 1ª Turma deste Tribunal. 



    À vista de tais argumentos, pugna “seja eliminada a contradição e suprida a omissão apontadas, com efeitos infringentes para o conhecimento do remédio constitucional impetrado”. 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que é inviável o conhecimento de mandado de segurança em que se contesta acórdão da 1ª Turma desta Corte. 



    Assim, não há como apreciar, mesmo que de ofício, a alegação pelo impetrante deduzida. 



    Não há, dessa forma, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente